Tribunal: TJES
Processo: 5001484-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Acessão; Liminar
Data de julgamento: 2024-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001484-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORGE DA SILVA

AGRAVADO: ZENILDA MACARIO GOMES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
DECISÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
A DIVERGIR
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

I - Não se vislumbra no presente agravo razão fática ou jurídica forte o suficiente a impor contrariedade em relação à decisão recorrida, que embasa-se na prova dos autos, materializada em audiência de justificação, no contrato de aquisição do bem anterior à construção do muro pelo Requerido e, ainda, no contexto dos fatos a concluir haver esbulho a justificar a reintegração determinada liminarmente.

II - Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001484-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE DA SILVA

AGRAVADO: ZENILDA MACÁRIO GOMES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

JORGE DA SILVA

face a decisão que deferiu pedido liminar de reintegração de posse em favor de
ZENILDA MACÁRIO GOMES
.

Aduz, em suma, a Recorrente, que o imóvel objeto da lide é distinto daquele mencionado na decisão recorrida, que tomou o contrato de compra e venda de outro imóvel como base para a reintegração determinada. Alega que nenhuma prova foi produzida pela Agravada mesmo após audiência de justificação, aduzindo ter suscitado dúvidas razoáveis ao Juízo
a quo
quanto ao contrato apresentado pela Autora, afirmando, assim, não estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar reintegratória.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo.

Ausentes as contrarrazões.

De plano assevero que não vejo nos autos provas robustas o suficiente a me permitir dissentir do Juízo
a quo.

Há nos autos incertezas que precisam ser melhor esclarecidas a respeito do imóvel, suas dimensões, sua titularidade e o exercício da posse.

O Juízo
a quo
, com base nas provas até então apresentadas, deferiu a reintegração, em medida que tenho como razoável a permitir o melhor e devido esclarecimento sobre o bem, pairando nos autos as alegações da autora de que haveria contrato de aquisição do bem a reverberar sua posse.

E foi nessa perspectiva que restou deferida a reintegração de posse, tomando por base o Juízo
a quo
o instrumento particular de compra e venda do referido terreno, celebrado em maio de 2003 (ID 10168637), elemento indicativo da posse anterior ao esbulho.

Veja-se que mesmo após manifestar o Requerido-Agravante suas razões de defesa na origem, entendeu o Juízo
a quo
existentes elementos suficientes ao deferimento da reintegração de posse em favor da Agravada, o que neste momento, não tenho elemento a divergir.

Válido acrescentar que requereram as partes e deferiu o Juízo
a quo
o levantamento topográfico da área por meio de perícia, o que poderá esclarecer melhor a realidade concreta que, como dito, merece ser melhor esclarecida.

O fato é que as provas dos autos e a realidade fática que me permitido extrair dos autos, não permitir, ao menos em sede de uma cognição sumária, própria desta via e desta fase processual, conferir probabilidade ao direito vertido em sede recursal.

A decisão recorrida encontra-se amparada em audiência de justificação e na prova dos autos até então produzidas, dando conta dos elementos concretos a demonstrar a posse da Autora-Recorrida e o esbulho que teria sido praticado pelo Agravante, materializado na construção de muro sobre a área.

Nestas condições, portanto, entendo prudente e razoável agir com cautela no caso dos autos, pelo que mantenho a ordem de reintegração concedida, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso, pairando dúvida razoável sobre a realidade do bem e consequentemente sobre a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Todavia, à decisão recorrida acresço
a vedação de que a Autora realize qualquer tipo de negócio jurídico sobre o imóvel, em especial alienação ou locação, ou mesmo dê início a construção sobre o bem,
enquanto coisa litigiosa, recaindo sobre
Parte
as penalidades legais em caso de desobediência.

Desta feita, conheço o presente recurso, mas LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo irretocada a decisão recorrida,

com as ressalvas acima discriminadas.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.